Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713877-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: RODISON ASSUNCAO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES em favor de RODISON ASSUNCAO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, em decorrência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 23/03/2021, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90, tendo sido a prisão em flagrante convertida em preventiva, na mesma data, por ocasião da audiência de custódia, pelo entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A defesa apresentou pedido de liberdade provisória (ID 25519543 – pág. 5), tendo, o Juízo natural da causa o indeferido pela decisão de ID 25519544 – pág. 13. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a liberdade provisória do autuado. Para tanto, sustenta que a denúncia não expôs de forma clara e individualizada a conduta criminosa que recaiu sobre o paciente, não havendo demonstração de dolo no ilícito. Diz que o paciente não praticou nenhum ato de execução do crime de roubo e que não utilizou de arma de fogo para ameaçar as vítimas, pois não estava presente na cena do crime, não sabia que os outros agentes tinham acabado de praticar o crime de roubo, e desconhecia que os objetos encontrados em seu carro eram frutos do ilícito. Nesse ponto, alega ter sido preso apenas por estar em companhia de pessoas que conhecia, havendo claro erro sobre os elementos do tipo (art. 20 do CP). Afirma estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois a segregação cautelar do paciente foi deferida para garantir a ordem pública, baseando-se em condenações penais em curso e condenações não transitadas em julgado, que não serviriam para fundamentar a cautelar extrema. Aduz que o paciente desempenha atividade laboral lícita e possui residência fixa. Alega estarem presentes os requisitos para deferimento de liminar, pois presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. Dessa forma, requer seja conhecido o presente Habeas Corpus, para, liminarmente, conceder a ordem, para revogar a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se for o caso, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 25321042): “ (...) O pedido de revogação da prisão preventiva não merece ser acolhido, pois verifico que não houve alteração das condições fático-probatórias que decretaram a prisão do requerente. Com efeito, ficaram demonstrados elementos suficientes de materialidade e autoria delitivas como demonstração do “fumus commissi delicti”, em razão dos elementos informativos do auto de prisão em flagrante que instruir o presente procedimento investigatório, apontando que o requerente seria partícipe dos crimes, por meio de prestação de auxílio material a crime de roubo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo (ou “paga-sapo”) posteriormente dispensada em um matagal, bem como de corrupção do menor EMERSON DO BONFIM, contra contra vítimas de uma residência no Varjão/DF. Seus atos executórios, segundo constam dos autos, consistiram na realização de transporte e condução de seu veículo em favor do corréu WANDESSON e o menor EMERSON para o local e, após aguardar o término do roubo, empreendeu fuga com eles, a bordo do veículo que era conduzido por ele, na tentativa de garantir a impunidade e o produto dos crimes. Como se vê, os fatos são graves, pois roubaram diversos bens da residência das vítimas, após rendê-las e após as terem ameaçados gravemente de morte, com uso de uma arma de fogo (“paga-sapo”). Não bastasse isso, com todo o produto do crime, empreenderam fuga utilizando o veículo do requerente, só sendo detidos após o patrulhamento e tentativa de abordagem por Policiais Militares, que não foi possível em razão de não terem obedecido ao sinal de parada, empreendendo fuga em alta velocidade, vindo a colidir com um meio-fio. Ato contínuo, conforme a narrativa dos policiais, os três intentaram fugir, mas foram todos detidos e devidamente conduzidos para a Delegacia. Além disso, constatou-se a presença dos diversos objetos do crime no interior do veículo, a demonstrar que o requerente tinha plena ciência dos atos que praticava, no sentido de tentar garantir o proveito do roubo praticado em concurso de agentes com o réu WANDESSON e o menor EMERSON. Ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, os elementos do inquérito policial são suficientes para afastar o alegado erro de tipo (CP, art. 20), pois os três policiais condutores foram uníssonos em detalhar que não só o corréu e o menor praticaram o crime, como também o requerente, já que estava conduzindo seu veículo e com eles intentou fugir, inclusive após a abordagem da polícia, vindo a colidir o carro. Ato contínuo, ainda abandonou o veículo e intentou fugir a pé, assim como os demais comparsas, não logrando êxito porque foi alcançado e detido pelos policiais. E a tese se mostra insustentável pelo fato de que os diversos bens subtraídos das vítimas foram encontrados e apreendidos justamente no interior do veículo de sua propriedade, elementos que corroboram, com maior robustez, que tinha dolo de praticar o roubo, na condição de partícipe, prestando auxílio material e se valendo, ainda, da corrupção do menor EMERSON. Conforme ainda se observa dos interrogatórios e da declaração do menor, suas versões são divergentes em diversos pontos, especialmente porque apenas um deles afirmou que o menor é quem estava conduzindo o veículo. Apenas o investigado WANDESSON informou que o menor EMERSON que estava conduzindo o veículo, quando o requerente disse o contrário. E, ainda, todos confirmaram que os bens subtraídos foram acondicionados no Fiat Uno, consistentes em diversos aparelhos celulares e dinheiro, carregando vários deles na mão e alguns nos bolsos, sendo inverossímil a tese de que o investigado RODISON não sabia do que se tratava e nem conhecia a possível origem ilícita dos bens. Embora WANDESSON e o menor EMERSON tentassem isentar o investigado de qualquer responsabilidade, o requerente, ao ser questionado o porquê de ter tentado fugir da abordagem policial em conjunto com eles, disse não saber explicar, o que traz maior verossimilhança aos relatos uníssonos trazidos pela autoridade policial. Além disso, os fundamentos da decisão proferida pelo NAC, são perfeitamente aplicáveis ao requerente, uma vez que delimitou também a gravidade concreta do delito em relação a ele, que não estava portando a arma de fogo e praticando o roubo diretamente, no interior da residência, conforme se vê do seguinte trecho destacado pelo parecer ministerial: “(...) Todavia, diferente ocorre com a gravidade concreta genérica, que consiste na qualidade de determinadas infrações penais que, mesmo que apenas as condutas previstas no tipo sejam praticadas, já se mostram concretamente graves a ponto de justificar a decretação de uma prisão preventiva, pois a conduta, por si só, já evidencia extrema periculosidade do agente. Ou seja, enquanto toda infração penal possui uma gravidade abstrata (de maior ou menor grau, a depender da pena cominada), apenas algumas possuem gravidade concreta genérica. Por exemplo, um crime de latrocínio consumado. Se houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ele é concretamente grave a ponto de justificar uma prisão preventiva, pois basta o autor ter ceifado dolosamente a vida de alguém para subtrair-lhe o patrimônio para evidenciar a sua exacerbada periculosidade, independentemente de qualquer outra circunstância. Uma extorsão mediante sequestro com o resultado morte, o que mais se precisa, além dos próprios elementos típicos, para que afirmar com segurança que a conduta é gravíssima a ponto de justificar a segregação cautelar de alguém? Na ótica deste magistrado, os elementos típicos já bastam. Crime de genocídio, tráfico de pessoas, e etc. Enfim, existem muitos crimes cujos elementos típicos são suficientes, por si sós, para caracterizar a gravidade concreta da conduta, de forma genérica a todos os crimes de mesma natureza, por isso o nome gravidade concreta genérica. E, na ótica deste magistrado, a utilização de uma arma para ameaçar uma vítima (ou a participação de um ato dessa natureza, mesmo que agente não seja o responsável direto pela posse da arma) a fim de retirar desta seu patrimônio já demonstra uma elevadíssima ousadia por parte do autor do fato a justificar sua segregação cautelar. Trata-se de crime de gravidade concreta genérica. Por isso, na ótica deste magistrado, a regra é de que qualquer roubo praticado à mão armada é suficiente e concretamente grave para a decretação de uma prisão preventiva. (...) (grifo no original) E o “periculum libertatis” permanece hígido, considerando que outras circunstâncias tornam a prática dos crimes de roubo e corrupção de menor, em tese, ainda mais graves, e mediante o uso de arma de fogo posteriormente dispensada em um matagal (motivo esse pelo qual o veículo foi encontrado pelos policiais em um acostamento, quando tentaram realizar a abordagem) uma vez que os denunciados agiram em concurso, o que acarreta ainda grave risco à coletividade. Assim, caso o requerente seja posto em liberdade poderá, inclusive, pôr em risco a vida das vítimas, que deverão ser ouvidas para confirmar sua versão dos fatos em juízo, de modo que a prisão atende, inegavelmente, à garantia da instrução criminal ao mesmo tempo em que visa à proteção da ordem pública. Não bastasse tudo isso, ao reanalisar os autos, verifico, a existência de outros motivos para se manter a segregação cautelar, especialmente no que se refere à Folha de Antecedentes Penais de RODISON ASSUNÇÃO DA SILVA, além dos que foram mencionados pelo Juízo do NAC. Sim, porque a referida FAP (ID 86945725) e, indo além, mediante consulta processual mais extensa no sistema PJe, existem elementos desabonadores de sua conduta social e apontam para evidente risco à ordem pública caso seja colocado em liberdade, pois já foi definitivamente condenado por DUAS VEZES, por DOIS CRIMES GRAVÍSSIMOS, no caso, um homicídio qualificado tentado, no Tribunal do Júri do Paranoá/DF e, ainda, um homicídio consumado, com trânsito em julgado em 21/7/2020, conforme se vê dos autos no 0000644-85.2011.8.07.0001, que tramitaram no Tribunal do Júri de Brasília/DF. Isso, além do fato de também já ter sido condenado definitivamente, no ano de 2012, pela prática de outro crime grave, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou com numeração raspada/suprimida (Lei no 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV). Como se não bastasse, constam ainda processos por outros crimes, mais recentemente, um relacionado a violência doméstica contra a mulher e outro pela posse de drogas para consumo próprio e receptação culposa do entorpecente. Aliás, analisando o teor desse TCO (0749157-80.2020.8.07.0016), verifica-se que lá também consta como coautor justamente WANDESSON SENA DOS SANTOS, quando foram presos em flagrante em 25/10/2020, de modo que caem por terra as alegações dos investigados de que apenas se conheciam “de vista” e no momento do crime, por decorrência desse suposto trabalho de “loteiro”, quanto aos fatos aqui apurados. Consequentemente, não é o caso de se aplicarem medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram insuficientes para garantir a ordem pública, nem mesmo a monitoração eletrônica visa a garantir a ordem pública e a instrução criminal nesse particular. Cumpre ressaltar, em arremate, que a prisão cautelar não só atenderá aos requisitos da garantia da ordem pública para evitar a reiteração criminosa, como também será muito útil para o Juízo da Execução Penal, já que terá de cumprir a pena de 14 anos de reclusão a que foi definitivamente condenado perante do Tribunal do Júri de Brasília, em regime fechado. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas cautelares diversas de RODISON ASSUNÇÃO DA SILVA. (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária tendo em vista os indícios suficientes da participação do paciente no delito e tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta e por conveniência da instrução criminal. Inicialmente, no presente writ, o impetrante alega a necessidade de soltura do paciente pelo fato de a incidência que lhe foi atribuída ser equivocada, visto que ele não teve participação no delito da forma que foi descrito na denúncia, pois não há nenhuma demonstração de que tivesse agido com dolo. Sobre essa alegação, diz que o paciente não praticou nenhum ato de execução do crime de roubo e que não utilizou de arma de fogo para ameaçar as vítimas, pois não estava presente na cena do crime; que ele não sabia que os outros agentes tinham acabado de praticar o crime de roubo; e, que desconhecia que os objetos encontrados em seu carro eram frutos do ilícito. Com isso, alega ter sido preso apenas por estar em companhia de pessoas que conhecia, havendo claro erro sobre os elementos do tipo (art. 20 do CP). Nesse ponto, destaco que as alegações da defesa se confundem com o mérito da ação penal. Não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus definir se o paciente realmente cometeu o delito e de que forma se deram os fatos no dia do crime, bem como se houve dolo ou não. Dessa forma, não cabe, pelo presente writ, ainda mais de forma liminar, proceder ao julgamento de mérito da questão principal. O paciente pode até mesmo vir a ser absolvido de quaisquer das questões postas, no entanto, reforço que a alegação da Defesa envolve a análise de mérito do ponto central da demanda - porquanto supostamente fato modificativo - e, assim, deverá ser apreciada em Juízo de cognição plena, após o cotejo de todas as provas e alegações eventualmente deduzida por acusação e defesa, em momento processual oportuno. De todo modo, apenas como complementação do tópico, verifico que o Magistrado a quo, ao prolatar a decisão ora impugnada, já apresentou diversas fundamentações no sentido de que os elementos do inquérito são suficientes para afastar o alegado erro de tipo, seja pelos objetos encontrados no veículo do paciente, seja por haver processo em que conste o paciente com o mesmo coautor (o que derruba o argumento de que o paciente conhecia WANDESSON somente de vista), seja pelo fato do paciente ter tentado empreender fuga. Ou seja, o Juízo a quo, Juiz natural da causa, apresenta fundamentações sólidas no sentido de que “existem elementos que corroboram com o fato de que o paciente tinha dolo de praticar o roubo, na condição de partícipe, prestando auxílio material e se valendo, ainda, da corrupção do menor EMERSON”, o que reforça a necessidade de regular trâmite processual, inviabilizando a análise das questões postas por meio desse HC. Noutro ponto, cumpre destacar que a prisão preventiva do paciente não significa a sua condenação, sua custódia é decorrente de indícios e não da certeza de autoria, e, ainda, da necessidade de se acautelar a ordem pública. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Dessa forma, por meio da análise das peças que instruem os autos, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o paciente seja, em tese, autor das condutas a ele imputadas, e, ainda, verifica-se que a gravidade concreta da conduta, de fato, está evidenciada. O crime em comento foi cometido com violência e grave ameaça com uso de arma de fogo. Na ocasião, a residência das vítimas foi invadida e elas foram rendidas e ameaçadas de morte para que pudessem ter seus bens subtraídos. De início, é possível verificar que a entrada em uma residência com várias pessoas para o cometimento do crime já é capaz de demonstrar a ousadia e o completo destemor dos agentes no cometimento de ilícitos, acrescentando-se que houve ameaça de morte e rendição das vítimas com uso de arma de fogo, razão pela qual resta nítido que a gravidade é concreta e que a soltura daquele que, em tese, participou do delito, geraria nítida insegurança social e descrédito ao Poder Judiciário. O temor gerado à população da região do Varjão pela possibilidade de ter sua residência invadida por um grupo (concurso de pessoas) e a intranquilidade que isso acarreta, além do descredito que recaí sobre Poder Judiciário, caso os supostos autores de crime tão grave, capaz de gerar grande abalo à tranquilidade social, sejam colocados em liberdade, podendo até mesmo ameaçar a vida das vítimas (que ainda serão ouvidas em Juízo, para confirmarem suas versões) tornam imperiosa a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para garantia da instrução criminal. Ademais, esclareço que, diferente do que busca sustentar o impetrante, a segregação cautelar do paciente não foi deferida somente com base em condenações penais em curso e condenações não transitadas em julgado. O Juízo que decretou a prisão, conforme já fartamente sustentado, fundamentou a necessidade de se acautelar a ordem pública pela nítida gravidade da conduta, o que, no caso, diante das circunstâncias do crime, que demonstram a audácia, ousadia e a periculosidade dos cometedores do crime (dentre eles, provavelmente, o ora paciente), torna suficiente a fundamentação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. De toda forma, além da gravidade concreta do delito, a decisão fundamentou a prisão preventiva do ora paciente no risco de reiteração delitiva (ID no 25519544, pág. 16), diante das diversas condenações e ações penais em curso que o ora paciente possui. Portanto, mesmo se a gravidade concreta do delito não servisse para a manutenção da prisão preventiva, indubitavelmente, o risco de reiteração delitiva bastaria para fundamentar a prisão cautelar para garantia da ordem pública. Neste ponto, transcrevo o trecho da decisão vergastada (ID no 25519544, pág. 16): “(...) Não bastasse tudo isso, ao reanalisar os autos, verifico, a existência de outros motivos para se manter a segregação cautelar, especialmente no que se refere à Folha de Antecedentes Penais de RODISON ASSUNÇÃO DA SILVA, além dos que foram mencionados pelo Juízo do NAC. Sim, porque a referida FAP (ID 86945725) e, indo além, mediante consulta processual mais extensa no sistema PJe, existem elementos desabonadores de sua conduta social e apontam para evidente risco à ordem pública caso seja colocado em liberdade, pois já foi definitivamente condenado por DUAS VEZES, por DOIS CRIMES GRAVÍSSIMOS, no caso, um homicídio qualificado tentado, no Tribunal do Júri do Paranoá/DF e, ainda, um homicídio consumado, com trânsito em julgado em 21/7/2020, conforme se vê dos autos no 0000644-85.2011.8.07.0001, que tramitaram no Tribunal do Júri de Brasília/DF. Isso, além do fato de também já ter sido condenado definitivamente, no ano de 2012, pela prática de outro crime grave, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou com numeração raspada/suprimida (Lei no 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV). Como se não bastasse, constam ainda processos por outros crimes, mais recentemente, um relacionado a violência doméstica contra a mulher e outro pela posse de drogas para consumo próprio e receptação culposa do entorpecente. Aliás, analisando o teor desse TCO (0749157-80.2020.8.07.0016), verifica-se que lá também consta como coautor justamente WANDESSON SENA DOS SANTOS, quando foram presos em flagrante em 25/10/2020, de modo que caem por terra as alegações dos investigados de que apenas se conheciam “de vista” e no momento do crime, por decorrência desse suposto trabalho de “loteiro”, quanto aos fatos aqui apurados.” (grifos nossos) Vê-se que o ora paciente possui diversas condenações (não transitadas em julgado) e ações penais em curso, as quais, apesar de não poderem ser usadas na ação penal para influenciar na condenação e não poderem ser consideradas na dosimetria da pena, são suficientes e aptas para a formação do convencimento do julgador sobre o “periculum libertatis”, permitindo a decretação da prisão preventiva e a conclusão sobre a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Nesse sentido, vejamos o que este E. TJDFT já decidiu: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. COLISÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO DURANTE A FUGA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PASSAGENS PELA VIJ E AÇÕES PENAIS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUATRO CRIMES DE ROUBO COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO. COVID-19. PACIENTE ASMÁTICO. MEDIDAS PREVENTIVAS ADOTADAS PARA GARANTIR A SAÚDE DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). (...) 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais, ações penais em curso e passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser considerados como indicativos de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 5. A gravidade concreta da conduta, no caso, também justifica a excepcionalidade da medida, pois o paciente, acompanhado de um adolescente, supostamente, entrou numa livraria e, mediante emprego de arma de fogo, rendeu funcionários e clientes, subtraiu dinheiro, um telefone celular e o automóvel pertencente ao proprietário do estabelecimento, tendo praticado, em tese, quatro crimes de roubo no total, além crime de corrupção de menores. (...) Ordem denegada. (Acórdão 1328618, 07066277520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. Na situação específica, a gravidade da conduta imputada à paciente se evidencia de plano em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, aliada às circunstâncias fáticas em que a conduta foi praticada, a não merecer, na oportunidade os benefícios da Liberdade Provisória, se observado, conquanto não possam ser utilizadas na ação penal para influenciar a condenação ou a fixação da reprimenda, as passagens pela Vara da Infância e da Juventude e as ações penais em curso podem ser levadas em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva e da ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1304470, 07473212320208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de garantia da instrução criminal, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, pelo menos em sede de análise liminar. Ainda, as condições pessoais do paciente, alegadas pela defesa, não constituem óbices à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não se mostrando adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente writ ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2021 18:24:49. ROBSON BARBOSA Desembargador